Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE WEST. ASTREINTES. CARÁTER INIBITÓRIO. REVOGAÇÃO DA APLICAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. PROVIMENTO JURISDICIONAL GARANTIDO.

1. A multa pecuniária - astreintes - tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, destinando-se a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

2. Trata-se de medida não punitiva, mas sim inibitória, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, constituindo-se em forma de pressão sobre a vontade da parte, com o fim de convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático.

3. O autor tivera acesso ao tratamento de que necessita através de bloqueio do numerário público para aquisição da medicação na esfera privada, o que promoveu o aperfeiçoamento do provimento jurisdicional, inexistindo, portanto, descumprimento da ordem judicial apto a justificar a incidência da multa.

4. Consoante dicção do art. 537, § 1o, I, do CPC, na hipótese de futuro descumprimento da ordem judicial, será possível a aplicação de nova multa pelo juízo a quo, apta a garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.